Tribunal: TJDFT
Processo: 0700733-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. 1/3 DE FÉRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESTAQUE NO VALOR DO RPV DESTINADO AO CONSTITUINTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Probabilidade do direito. Incidência de imposto de renda. Adicional de 1/3 de férias. A tese firmada no Tema 881, pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, dispõe que incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 de férias gozadas. O valor correspondente à contribuição previdenciária retida sobre o adicional de férias não tem caráter de indenização. A referida verba, de modo contrário, caracteriza acréscimo patrimonial no recebimento do servidor, uma vez que majora o valor do adicional de feiras sobre o qual incide o tributo. Ausente, pois, a probabilidade do direito, não se reforma a decisão agravada, quanto ao ponto.
3 – Contrato de honorários. Necessidade de juntada no processo. Na forma do art. 22, §4o, da Lei 8.906/1994, a fim de que seja determinado pelo juiz o pagamento dos honorários ao advogado, por meio de dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, é necessário que o advogado junte ao processo o seu contrato de honorários antes de que seja expedido o mandado de levantamento ou precatório.
4 – Contrato de honorários. Procuração. Distinção. Não há de se falar em similitude entre o contrato de honorários e o instrumento de procuração para os fins do art. 22, §4o, da Lei 8.906/1994. Enquanto a procuração é negócio jurídico unilateral e potestativo, o contrato de honorários advocatícios é de natureza bilateral, exigindo a anuência de ambos. Ademais, a procuração tem como finalidade tão somente dar poderes ao representante para que possa representar o seu constituinte em juízo. A norma de regência é clara em exigir a apresentação específica do contrato de honorários para a finalidade de que seja destacado seu valor do RPV, o que não ocorreu no caso. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.

F